Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO BRB CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela autora e pelo requerido CARTÃO BRB S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: I - CONDENAR A RÉ BRB a, no prazo de 15 dias, apresentar extrato atualizado da dívida, fazendo constar as parcelas já pagas e as parcelas a vencer; II – CONDENAR a parte ré BRBCARD, na obrigação de fazer, consistente em proceder com o desconto relativo ao débito do cartão sigla “DEBITO VISA/MASTERCARD”, no patamar máximo de 15% do salário líquido da autora, que atualmente totaliza a importância mensal de R$ 397,50, sob pena de devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada a maior; III - CONDENAR a parte requerida BRBCARD a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em seu recurso, o CARTÃO BRB S/A alega que a sentença foi proferida em desacordo com entendimento do STJ, que no julgamento do REsp 1.863.973-SP fixou entendimento acerca da licitude de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, sem a limitação prevista para os consignados. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deferidos. Em seu recurso, a autora pretende a imposição da mesma limitação da dívida do cartão deferida na sentença em relação aos empréstimos consignados, além do ressarcimento em dobro dos valores debitados em conta corrente e de indenização por danos morais.
2. A autora não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, tendo realizado a juntada apenas da guia das custas (ID 40135545). Ausentes os comprovantes de pagamento das custas e do preparo, além da guia do preparo. Além disso, o pedido de gratuidade somente foi formalizado após a intimação para comprovação do recolhimento do preparo, estando ausente na peça recursal.
3. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição e juntadas independentemente de intimação (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
4. Por analogia, a parte que pretende a assistência judiciária também deve fazer a solicitação, com a devida demonstração e juntada da declaração de hipossuficiência, em até 48 horas da interposição do recurso. No caso, a parte juntou a guia das custas, ação contrária a quem pretende alcançar o benefício, que somente foi solicitado após ser intimada a comprovar o recolhimento tempestivo, o que não ocorreu. Assim, em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das custas processuais não conheço do recurso da autora, por ser deserto.
5. Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do recorrente CARTÃO BRB S/A. Sem contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O STJ no julgamento do REsp no. 1.863.973/SP (Tema 1.085) fixou o seguinte entendimento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
8. Resta claro que, conforme entendimento fixado, os descontos em conta corrente dependem de autorização prévia do consumidor, o que não se constata no caso, já que o recorrente deixou de apresentar o contrato. Assim, considerando que a recorrida concorda com o desconto de 15% do seu vencimento líquido, cabe à recorrente se limitar ao percentual autorizado pela mutuária. Sem reparo, pois, na sentença recorrida.
9. Recurso do recorrente CARTÃO BRB S/A CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da recorrente NARLLA KATHIUSSE DE ANDRADE MARTINS não conhecido. Sentença mantida. Sem condenação e honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.